Tribunal: TJDFT
Processo: 0701236-08.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJUGALMENTO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RETORNO AO ÓRGÃO JULGADOR. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INCISO II DO ARTIGO 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ACÓRDÃO REFORMADO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
1. Consoante disposição do artigo 1.030, inciso II, do CPC/15: “Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (...) II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos”.
2. Conforme entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa” (Tema 1.076).
3. Com o novo entendimento do c. STJ, analisado sob a ótica dos recursos repetitivos, “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”, hipóteses de que não cuidam os presentes autos.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Acórdão reformado, em juízo de retratação, nos termos do inciso II do artigo 1.030 do Código de Processo Civil.